Tribunal: TJMT
Processo: 0001485-66.2015.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001485-66.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), DEOMAR DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 08.606.241/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. – IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.195/2021. – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. – ART. 921, III E §4o, DO CPC (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“[...] Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente [...]”
.

(TJ-GO - AC: 02184785820028090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em AÇÃO DE EXECUÇÃO

no
0001485-66.2015.8.11.0086
, ajuizada em desfavor de
DEOMAR DA SILVA & CIA LTDA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, V, do CPC/15.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o Juízo de piso simplesmente adota como termo inicial, o fim da primeira suspensão, ignorando, por completo, as petições de prosseguimento do Exequente ora Apelante [...]
”; e

2)
“
[...]as alterações trazidas pela Lei no 14.195 de 26 de agosto de 2021, que incluiu os §§4o e seguintes do art. 921, do CPC, não podem ser aplicadas a este caso de forma indiscriminada, como fez o d. Juízo a quo, devendo ser observado que, pela teoria do vigência [...]”
;

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para que seja cassada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinado o prosseguimento do feito
”.

Não houve apresentação de Contrarrazões Recursais (ID. 213555471), se tratando de executado revel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega a parte Apelante que não teria ocorrido a prescrição, pois não houve inércia de sua parte, além de que, no presente caso, seriam inaplicáveis as alterações trazidas pela Lei no 14.195 de 26 de agosto de 2021.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme se depreende dos autos a Ação de Busca e Apreensão, proposta no ano de 2015 foi convertida em Ação de Execução no ano de 2017 (ID. 215531168 – PDF. Fls. 49 a 52), sendo a parte apelada citada em 09/11/2017, conforme certidão do Oficial de Justiça aposta nos autos (ID. 215531168 – PDF. Fl. 63).

Após isso, iniciaram-se as tentativas de localização de bens do Executado, tendo a parte Apelante tomado ciência da primeira tentativa infrutífera em 13/08/2018 (ID. 215531174 – PDF. Fl.s 12 e 13).

Em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis, o processo foi suspenso pelo período de 01 ano, conforme determina o §1o do art. 921 do CPC, tendo a suspensão se iniciado em 12/11/2018 e encerrado em 12/11/2019, consoante pode ser visto nas Fls. 20 a 24 do PDF de ID. 215531174.

Nesse sentido, merece ser destacado que à época dessas ocorrências, o art. 921, § 4o, do CPC, previa que o prazo da prescrição intercorrente começaria correr depois de findado o prazo de suspensão, caso fossem infrutíferas as novas tentativas de localização de bens, o que efetivamente ocorreu nestes autos, posto que todas as tentativas de constrição de bens realizadas, inclusive SISBAJUD e RENAJUD, não obtiveram êxito.

Ou seja, ainda que não se adote a atual redação do § 4o do art. 921 do CPC, dada pela Lei 14.195/2021, ante a sua irretroatividade, efetivamente ocorreu no presente caso a prescrição intercorrente, haja vista o lapso temporal após o término da suspensão ocorrida em virtude da não localização de bens, considerando que todas as tentativas de localização de bens após a suspensão foram infrutíferas.

Sob essa perspectiva, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 924, que a Execução será extinta, entre outras hipóteses, quando ocorrer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, transcrevo julgados de diferentes tribunais pátrios: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0218478-58.2002.8.09.0137 APELANTES: HENRIQUE DO VALE ROCHELLE E OUTROS APELADO: CLERTAN DO VALE ROCHELLE RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4a CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAZER O DÉBITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Conforme o entendimento fixado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, a disposição transitória trazida pelo CPC de 2015, em seu art. 1.056, incide nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, sendo este o caso dos autos. 2.
Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 3. O STJ possui entendimento no sentido que a consumação da prescrição intercorrente não mais depende da inércia do credor em dar andamento à execução. O referido instituto decorre de fato objetivo, qual seja, o mero decurso do tempo sem a localização de bens penhoráveis 4. Na hipótese, verifica-se que todas as diligências da parte exequente, após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, na busca de bens penhoráveis em nome do executado foram frustradas, de modo que, decorridos mais de 3 (três) anos desde a suspensão, sem que tenha sido encontrado qualquer indício de satisfação do débito, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. 5. Reconhecida a prescrição intercorrente originada pela ausência de localização de bens do executado, é aplicado o princípio da causalidade, não sendo autorizada a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que oferecida exceção de pré-executividade ( AgInt no AREsp 1760300/RS, AgInt no AREsp 1906261/PR, AgInt no REsp 1929415/SC, e AgInt no REsp 1892272/SP). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 02184785820028090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ausência de sucumbência no tocante a essa matéria – recurso não conhecido quanto a esse aspecto. APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – prazo prescricional de 3 anos
, conforme previsto art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei no 10.931/2004 –
tentativas de localização de bens passíveis de penhora que restaram infrutíferas – contagem do prazo para prescrição que tem início após o transcurso de um ano da suspensão da execução – aplicação do art. art. 921, III e parágrafos do CPC – somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo – aplicação, por analogia, do entendimento fixado pelo STJ para a prescrição intercorrente na execução fiscal, cujo regramento é praticamente idêntico ao adotado pelo CPC/2015
– prazo prescricional esvaído – prescrição intercorrente verificada no caso em tela – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Resultado: recurso desprovido, na parte conhecida.

(TJ-SP - AC: 10134423820148260224 SP 1013442-38.2014.8.26.0224, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 01/12/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Deixo de estabelecer honorários advocatícios, haja vista o entendimento do STJ para situações semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024